Tribunal: TJDFT
Processo: 0717968-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0717968-95.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: FERNANDA SOUZA VIANA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por FERNANDA SOUZA VIANA (ID: Num. 36302484) em desfavor do Acórdão no 1427037 (ID: Num. 36045950), no qual esta Segunda Turma Criminal negou provimento ao recurso da Defesa. Compulsando os autos, verifica-se que não houve o oferecimento de contrarrazões. Dessa forma, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela Defesa. Após, retornem-me conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 20 de junho de 2022 17:53:45. ROBSON BARBOSA Desembargador